Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704443-57.2023.8.07.0007 RECORRENTE: REJANIA DE PAULA RAMOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMAÇÃO. SANÇÃO PROCESSUAL APLICADA. DESERÇÃO. 1. Ao não recolher o preparo do recurso no prazo assinalado, a contar da efetiva publicação no DJe, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo por meio de provas minimamente tangenciáveis, a parte acaba por atrair a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevido o reconhecimento de deserção, uma vez pleiteada a assistência judiciária gratuita. Reitera o pedido de concessão da gratuidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023. Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios, assentou, verbis: “No caso, foi assinalado o prazo para que fosse recolhido e comprovado o preparo exigido por lei ou sanada a insuficiência de provas da impossibilidade.(...) Ao não recolher o preparo do recurso ou apresentar a justificativa acompanhada da documentação comprobatória no prazo assinalado, a contar da efetiva publicação no DJe, nesse caso específico certificada no ID 52440920, a parte acaba por atrair a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o, do CPC” (id 543181722, pág. 51). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.110.748/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012